Tribunal: TJSP
Processo: 1504702-02.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, demonstrando habitualidade criminosa e também maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Réu reincidente e possuidor de maus antecedentes, demonstrando habitualidade criminosa e também maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a qualificadora da escalada e reduzir as penas.